Tribunal: TJSP
Processo: 1032841-25.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ção do documento anterior, que demonstra que o valor foi pago para autora e deve ser também descontado. Valor total devido apurado em perícia que deve ser reduzido em relação aos dois valores comprovadamente pagos em favor da autora. Sentença reformada para acolher parcialmente os embargos monitórios. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1032841-25.2018.8.26.0576; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/08/2021

Data de publicação:

18/08/2021

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Intermediação imobiliária. Ação monitória. Sentença de improcedência dos embargos monitórios. Sentença baseada em perícia judicial. Laudo elaborado com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua correção.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Intermediação imobiliária. Ação monitória. Sentença de improcedência dos embargos monitórios. Sentença baseada em perícia judicial. Laudo elaborado com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua correção. Laudo que indicou detalhadamente as unidades vendidas e respectivos percentuais de comissão e valores pagos. Perita que não considerou três pagamentos realizados pela parte requerida. Contratos de dois empreendimentos que previam pagamento de percentual de comissões e valor fixo a título de "startup". Não havendo previsão de outra "premiação", o valor deve ser considerado com parte de pagamento de "startup". Outros dois pagamentos indicados apenas por extrato bancário. Em manifestação sobre o laudo, a requerida juntou o comprovante TED referente a um dos pagamentos indicados no extrato. Mera complementação do documento anterior, que demonstra que o valor foi pago para autora e deve ser também descontado. Valor total devido apurado em perícia que deve ser reduzido em relação aos dois valores comprovadamente pagos em favor da autora. Sentença reformada para acolher parcialmente os embargos monitórios. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.